Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. SUCESSÃO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INVENTÁRIO. POSSE LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por herdeiros do falecido contra sua companheira sobrevivente, visando à restituição de veículo adquirido antes da união estável e atualmente em posse da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companheira sobrevivente pode ser considerada coerdeira de veículo adquirido antes da união estável reconhecida judicialmente após o óbito; e (ii) estabelecer se há posse injusta que autorize a reintegração do bem aos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse exercida pela companheira sobrevivente não é injusta, pois decorre da condição de herdeira legítima, nos termos do art. 1.829, I, do CC/2002, sendo coproprietária dos bens particulares do falecido.
4. A exclusão do veículo da meação na ação de reconhecimento de união estável não afasta o direito sucessório da companheira sobre o bem.
5. A alegação de efeitos ex nunc da união estável não impede o reconhecimento da companheira como herdeira, tampouco compromete a segurança jurídica ou a coisa julgada.
6. Ausente prova de posse injusta, turbação ou esbulho, não se configura o direito à reintegração, conforme arts. 560 e 561 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A posse exercida por herdeira sobre bem integrante do espólio não é injusta e deve ser resolvida no inventário."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.829, I; CPC, arts. 560, 561, 373, I, 85, §§ 2o, 4o, III, 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952825, ApCiv 0747671-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/12/2024, p. 17/12/2024.